Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES POSTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As condenações criminais do réu, valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não podem ser utilizadas também para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, tema 1.077). Precedentes.
2. No que concerne ao cálculo do quantum, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
3. Recurso conhecido e provido.